Tribunal: STF
Processo: RE 75499
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO PARANÁ - APOSENTADORIA COM ACRÉSCIMO.  
(Lei Estadual 293/49, art. 122). 
Se o funcionário já podia aposentar-se com acréscimo por ter completado 40 anos se serviços, quando sobreveio a derrogação da lei que lhe concedia essa vantagem no regime da C.F. de 1946, não perde o direito subjetivo daí decorrente por não o ter exercido antes da derrogação.